Tribunal: TJPA
Processo: 0011629-25.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011629-25.2016.8.14.0040

APELANTE: RAILDA RAMONA GUIMARAES FONTES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.
BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, E IMPROVIDO.

1 - O laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva.

2 - Não há qualquer nulidade no laudo, ou mesmo contradição apta a ensejar a realização de nova prova, sendo coerentes as conclusões alcançadas pelo expert.

3 – Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0011629-25.2016.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEIL
interposta por
RAILDA RAMONA GUIMARAES FONTES,
contra sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
nº 0011629-25.2016.8.14.0040 movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – INSS.

Em suma, narra a exordial que a autora, em razão de enfermidades ortopédicas decorrentes da atividade desempenhada que a incapacitam para o trabalho de soldadora, passou a receber auxílio-doença acidentário.

Relata que tendo cessado o benefício, em 10/11/2014 foi requerido junto a autarquia previdenciária a prorrogação do referido, contudo, o mesmo restou indeferido, e apenas após a realização de procedimento cirúrgico realizado em 2016 voltou a receber o auxílio.

Todavia, aduz que em 24/06/2016, o INSS novamente cessou indevidamente o benefício, o que levou a mais uma vez requerer a prorrogação em 27/06/2016, e apesar da perícia ter realizada em 10/10/2016, permanece pendente de implementação.

O magistrado de piso negou o pedido formulado, consignando que o exame pericial concluiu que a patologia diagnosticada não implica em impedimento físico para o exercício de sua atividade laboral habitual, não conferindo incapacidade ou restrição para o desempenho de atividades domésticas ou laborais que garantam a subsistência da autora.

Face a sentença negativa, a requerente interpôs a presente Apelação Cível argumentando que o perito se omitiu quanto aos quesitos formulados pela parte recorrente, caracterizando violação do direito à prova, ampla defesa e ao contraditório, de maneira que torna o laudo absolutamente inutilizável, e a sentença guerreada nula.

Desta feita, requereu conhecimento e provimento de seu recurso, para reformar a sentença
a quo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão
a quo.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço dos presentes recursos e passo a analisá-los.

Inicialmente, cumpre mencionar que Auxílio doença é devido, a título remuneratório, ao segurado que, em razão de acidente de trabalho ou doença, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, devendo o seu pagamento ocorrer apenas enquanto subsistir a incapacidade, de acordo com os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único.
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão

Art. 60
. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Há previsão inserta na norma do art. 62 da Lei n° 8.213, asseverando que o pagamento do auxílio em comento deve persistir até a efetiva reabilitação do profissional para o exercício de outra atividade, ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso persista a causa da incapacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, senão vejamos:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

Parágrafo único.
O benefício a que se refere o
caput
será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
(Incluído pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

Ainda, dispõe o art. 42 da Lei n° 8.213, de 24/06/1991, assentando que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

In casu,
compulsando os autos, mais especificamente o Laudo Pericial juntado (ID.
1377251 - Pág. 1)
, comprova-se que a autora/apelante não se encontra incapacitada para o desempenho de suas funções, senão vejamos

“O TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO FOI COMPLETADO COM SUCESSO EM OMBRO DIREITO, SENDO HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA, POSSIBILITANDO O PLENO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA. SEM LIMITAÇÕES. DORES ESOFRIMENTO.

0(A) AUTOR(A) PODE SER PORTAADOR(A) DAS PATOLOGIAS EM QUESTÃO E NÃO NECESSARIAMENTE VAI ESTAR INCAPACITADO PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL.

NAO HAVENDO PROGRESSÃO / AGRAVAMENTO / DESDOBRAMENTO DAS PATOLOGIAS AO LONGO DO TEMPO, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE ESTABILIZADA.”

Dessa forma, correta a sentença
a quo
que determinou o negou o pedido autoral.

Ressalta-se ainda que,
vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento, e
in casu,
se entendeu pela suficiência da perícia efetuada, desnecessária é a produção de idêntica prova, mesmo porque não apontada qualquer falha no laudo.

A mera irresignação da Recorrente com a conclusão do perito, sem apontar nenhuma divergência técnica justificável, tampouco apresentar laudo médico contemporâneo que indique divergência de diagnóstico, não constitui motivo aceitável para determinar a realização de nova perícia, apresentação de quesitos complementares ou a realização de diligências.

Por fim, como bem mencionou o
parquet
, desconsiderar a perícia oficial no presente caso significaria violar o princípio da isonomia a medida em que tal exame pericial judicial é a regra legal para o caso de concessão de benefício previdenciário de auxílio doença, sendo hodierno decidir com base em tal prova.

Tal prova técnica poderia ser afastada somente em hipóteses excepcionais, inaplicáveis ao presente caso, vez que inexistente nos presentes autos documentação médica recente apta a afastar a conclusão do exame pericial oficial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 24/02/2023